Tribunal: STF
Processo: HC 270762
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE (MACONHA, COCAÍNA E CRACK). HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL JULGADA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FUNDAMENTADA.  PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL:
IMPOSSBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE “USUÁRIO” (§ 2º DO
ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) AFASTADA PELAS PROVAS. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.4.2026, por William Holanda de Moura, advogado, em benefício de Vinícius de Lima Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.004.594/SP.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado em definitivo pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado, em 5.3.2011, com “05 porções de maconha, com peso total de 22.7 gramas, 02 porções de cocaína, com peso total de 0,70 gramas e 04 porções de crack, com peso total de 1,20 gramas” (fl. 29, doc. 2). Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, pleiteando a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006)” (fl. 2, doc. 3).

3. O Tribunal paulista julgou parcialmente procedente a revisão criminal para, mantendo a condenação pelo tráfico de entorpecentes, retirar a agravante da reincidência, reduzindo a reprimenda, que se tornou definitiva em cinco anos de reclusão. Tem-se na ementa do acórdão, que transitou em  julgado em 27.6.2025:
“REVISÃO  CRIMINAL  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES – Absolvição por atipicidade da  conduta, à luz do Tema 506 do STF –  Inadmissibilidade   Comprovada a prática da  nefasta mercancia, apesar da quantidade de  maconha apreendida ser inferior a 40 gramas,  foram apreendidos também cocaína e crack.  Afastada a agravante da reincidência – Pedido  parcialmente deferido” (fls. 26-41, doc. 2).

4. Contra o acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.004.594/SP, buscando-se a absolvição do paciente, com a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik,
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, com o entendimento de “não ser cabível a revisão criminal para a reavaliação de fatos e provas, como sucedâneo de nova apelação” (doc. 4). 

A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental da defesa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de  habeas corpus e não concedeu a ordem, de ofício, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade. 2. O agravante busca desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse de substância entorpecente para uso próprio, com fundamento no Tema 506 do STF, ou, alternativamente, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar a revisão criminal como sucedâneo de nova apelação para reexame de fatos e provas, visando a desclassificação da conduta ou a aplicação da causa especial de redução de pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de nova apelação para reexame de fatos e provas, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido” (doc. 5).

5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual se insiste na aplicação do Tema 506 de repercussão geral (RE n. 635.659),
com a desclassificação da conduta do paciente para o art. 28 da Lei
n. 11.343/2006 ou  o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Sustenta-se que “os  policiais não visualizaram nenhum ato de tráfico de drogas, bem como, a quantidade  apreendida por si só já demonstra que a droga seria para uso, eis que não é daquelas considerada grande”.

Alega que “o paciente, à época dos fatos era absolutamente primário, não  faz parte ou integram nenhum grupo criminoso, do equivale afirmar presentes todos os requisitos do artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06”. 

Estes o requerimentos e os pedidos:
“Seja concedida a medida liminar para determinar o  sobrestamento-suspensão da ordem de prisão, expedindo-se em favor do  paciente o competente alvará de soltura até o julgamento do mérito do presente ‘writ’. 
Ao final, ante todo o exposto acima e com fundamento no artigo  5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo  Penal e demais dispositivos legais que regulam a matéria, clama-se seja concedida a ordem para: 1 desclassificar a conduta de vinicius de lima rodrigues para o artigo 28 caput da lei  11.343/2006, e expedição do competente alvará de soltura em seu favor   e/ou 2 que seja reconhecido o tráfico privilegiado, já que atendidos todos os pressupostos legais”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado há mais de oito anos (em 26.3.2018), somente tendo o paciente sido preso em 1º.4.2025 (fls. 10-11, doc. 2). 

Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a ação revisional já foi ajuizada, apreciada e transitada em julgado, como no caso. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711,
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

8. Não se verifica, ademais, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.  
9. O paciente, flagrado, em 5.3.2011, com “05 porções de maconha, com peso total de 22.7 gramas, 02 porções de cocaína, com peso total de 0,70 gramas e 04 porções de crack, com peso total de 1,20 gramas” (fl. 29, doc. 2). 

10. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em duas oportunidades (julgamento do  recurso de apelação e da revisão criminal), concluiu, com amparo no acervo probatório da ação penal, que estaria comprovada a dedicação do paciente ao tráfico de entorpecentes e à prática de crimes, negando o benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006) não somente pela variedade de entorpecentes apreendidos, como também pelo histórico de cometimento de crime da mesma espécie. Extrai-se do voto condutor do acórdão pelo qual julgada a revisão criminal:
“Frise-se que o benefício previsto no § 4º, do  artigo 33, da Lei
nº 11.343/06, por sua vez, não representa direito subjetivo do acusado. O legislador, ao adotar a expressão ‘poderão’, quis demonstrar, com todas as letras, que se trata de mera faculdade do Juiz sentenciante, que, na dosimetria da pena, tem, obrigatoriamente, de seguir a diretriz  prevista no artigo 42 da referida lei, que demonstra como a pena deve ser  aplicada. 
Assim, como o texto do artigo 33, § 4º, da Lei de  Tóxicos, está redigido que ‘as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços’, não há qualquer dúvida que a concessão do benefício depende  do livre arbítrio do Juiz, que, como já dissemos acima, tem de levar em  consideração o artigo 59, caput, do Código Penal, e também o artigo 42, da  Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. No caso dos autos, pontuou a Douta Procuradoria  Geral de Justiça:
‘Na terceira etapa, a despeito da irresignação  defensiva, não é caso de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois, logo após a prática do crime ora  analisado, o peticionário foi preso em flagrante pelo cometimento de novo crime de tráfico de drogas, pelo qual ele foi condenado em definitivo, o que evidencia a  habitualidade do peticionário na prática da mercancia espúria.” (fls. 40). 
Assim, por identidade de motivos, na terceira fase, o peticionário não faz jus ao redutor legal” (fls. 34-35, doc. 2).

11. Esse julgado harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5kg de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 178.852-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com ‘98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357’. 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).

12. Na espécie vertente, para convencimento motivado do órgão julgador, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as particularidades concretas do caso, assentando-se a dedicação do paciente a atividades criminosas e traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 163.083-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).

“(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)”
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).

13. Na presente ação, a defesa também sustenta a aplicação
do precedente deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário
n. 635.659/SP, com repercussão geral, Tema 506, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para acolhimento da pretensão de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei
n. 11.343/2006, para afastar do dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas nele previstas, tendo sido fixada a seguinte tese (Tema 506 de repercussão geral):
“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo
(art. 28, III);
    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;
    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

14. Extrai-se desse julgado que a presunção de “usuário” para quem pratica as condutas típicas do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é relativa. Não está vedada, portanto, a imputação pelo delito de tráfico de drogas ao indivíduo flagrado com até 40 gramas de cannabis sativa quando as circunstâncias do caso e demais elementos de prova indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias e o local da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão de instrumentos de traficância (balança, registros de operações comerciais, radiocomunicadores, aparelho celular com provas de comercialização etc). Nesse sentido, entre outros: HC
n. 245.850/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2024; HC n. 243.410/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.8.2024; RHC n. 247.527/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.11.2024. 

15. Na espécie vertente, a instância ordinária, soberana na apreciação do acervo probatório, assentou a prática do tráfico de drogas e a traficância não esporádica cometida pelo paciente, afastando-se a possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei n. 11.43/2006, também pelo fato de terem sido apreendidas outras variedades de droga (crack e cocaína).

Tem-se, portanto, que os julgados impugnados (apelação e
revisão criminal) são uníssonos no que assentado em relação à prática da traficância, convergindo-se para a condenação pelo crime do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006 e afastando-se a alegação de uso do entorpecente para consumo próprio: 
“Não há dúvidas, portanto, de que o acusado, por ocasião dos fatos, praticava o tráfico de entorpecentes, na modalidade trazer  consigo e guardar, sem autorização legal, para fins de entrega a consumo de  terceiros. 
Por outro lado, o pedido de reconhecimento de atipicidade da conduta do peticionário, com base no Tema 506, do Excelso  Supremo Tribunal Federal, não comporta acolhimento. Com efeito, a tese do Tema 506, STF, dispõe que: (...)
Portanto, para aplicação da tese reconhecida no Tema 506, do STF, é necessário primeiro que a ação ilícita do sentenciado esteja enquadrada na figura do artigo 28 da Lei 11.343/06, o que não é o  caso aqui examinado, pois trata-se de condenação por tráfico (artigo 33 da  Lei de Drogas), ademais, com o acusado foram encontrados cocaína e crack. E, como bem consignado ficou no v. acórdão: 
‘Quem é apanhado, como aqui, na posse de quase uma dúzia de porções de entorpecentes diversos, de alto potencial lesivo  – cocaína e crack, dentre eles –, já  prontas para entrega a terceiros, em notório ponto de  comércio de entorpecentes, não tem como justificar a situação, já disse.  
Traficância evidente. Não há explicação razoável ou verossímil para tal posse de entorpecente, senão  aquela  que a entenda  destinada a terceiros’ (fls. 231 dos autos de origem).
No caso dos autos, como já mencionado, a prova produzida demonstra que não se trata de posse de drogas para uso próprio, mas de tráfico ilícito de entorpecentes. 
Desta forma, apesar de o montante de maconha,  cocaína e crack apreendidos não ser expressivo, restou caracterizada a prática de tráfico de droga” (fls. 31-33, doc. 2). 

16. Na espécie, a necessidade de relativização da presunção de usuário pela quantidade de maconha apreendida (inferior a 40g, constante no Tema 506 da repercussão geral) ganha especial relevo, levando em conta a constatação não somente do preparo das drogas (“já  prontas para entrega a terceiros, em notório ponto de comércio de entorpecentes” (fl. 33, doc. 2) como da apreensão de outros entorpecentes de alto potencial lesivo.

17. No caso em análise, pretendida revisão dessa conclusão, com a desclassificação de sua conduta, também exigiria reexame do acervo probatório que levou ao convencimento do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 163.083-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).

“1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim
de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC
n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).

18. Não se comprova, portanto, o alegado constrangimento ilegal na condenação, não sendo possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretensão de sua revisão.

19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

 20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora